Tribunal: TJPA
Processo: 0005870-88.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005870-88.2017.8.14.0026

APELANTE: DANILO DO NASCIMENTO BORGES

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DISPENSA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO EM PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer a nulidade da dispensa imotivada de servidor público temporário ocorrida em período vedado pela legislação eleitoral, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização substitutiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) se aplica à dispensa de servidores públicos temporários durante o período eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação de exoneração sem justa causa durante o período eleitoral alcança também os servidores temporários, ainda que o vínculo seja precário, conforme interpretação consolidada deste Tribunal.

4. A dispensa imotivada de servidor temporário em 07.10.2016 configurou afronta à norma eleitoral, sendo nulo o ato administrativo.
5. A jurisprudência desta Corte entende que, nessas hipóteses, não cabe reintegração ao cargo, mas apenas indenização substitutiva referente ao período de estabilidade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A vedação prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997 aplica-se à dispensa sem justa causa de servidor público temporário no período eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V; CPC, arts. 1.021, 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível n.º 0000692-28.2008.8.14.0042, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 25.07.2024; TJPA, Apelação Cível n.º 0809442-07.2018.8.14.0051, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 31.05.2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Jacundá
em face da decisão monocrática de Id. 19306129, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por
Danilo do Nascimento Borges
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RI/TJPA,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, visando a responsabilização do Município de Jancundá/PA por dispensa sem justa causa do apelante em período vedado pela legislação eleitoral.”

Irresignado, o agravante sustenta que a dispensa de servidor temporário poderia ocorrer a qualquer tempo, razão pela qual a vedação à exoneração durante o período eleitoral, prevista no art. 73, inciso V, da Lei Federal nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), não se aplicaria aos ocupantes de função temporária, em virtude da precariedade do vínculo funcional.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 20661324.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia recursal reside na aplicação ao presente caso do art. 73, inciso V, da Lei Federal nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), o qual assim dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio
, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção
ex officio
de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

Como assentado na decisão agravada, há expressa vedação legal a dispensa de servidor público – seja efetivo ou temporário – durante o período eleitoral, entendido entre os 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos.

Ou seja, ainda que o vínculo contratual seja temporário e precário, caracterizado pela possibilidade de dispensa
ad nutum
, a critério da Administração Pública, conforme previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, tal condição não afasta a incidência da vedação prevista na Lei Federal nº 9.504/1997.

Nesse contexto, não se pode ignorar que a dispensa de servidor, ainda que temporário, em período vedado pela legislação eleitoral, configura nulidade, com efeitos patrimoniais concretos.

Nesse sentido se formou a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA EM FUNÇÃO PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO DE CONTRATO EM ANO ELEITORAL – VEDAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 73, V, DA LEI Nº 9.504/1997. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA – Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 0000692-28.2008.8.14.0042, Rel. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA, ANTES DO TERMO FINAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. SERVIDOR QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA NOS TERMOS DO ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO ANTERIORMENTE OCUPADA, MAS TÃO SOMENTE AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NESTE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo do ocorrido com o Apelante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração. Entretanto, compete destacar que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, conforme a disposição do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.

2. No presente caso faz jus o Apelante à declaração de nulidade de sua dispensa, todavia, convém esclarecer que,
a constatação da nulidade da rescisão contratual não tem o condão de reintegrar o servidor temporário, mas sim o de garantir a percepção dos salários que deixou de receber no período tido como de estabilidade eleitoral
.

3. Não havendo pedido formulado neste sentido, mas apenas em relação à reintegração à função e indenização por danos morais, forçoso o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de piso.

4. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA – Apelação Cível n.º 0809442-07.2018.8.14.0051, Rel. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 31/05/2021) (
grifo nosso
)

No caso dos autos, a dispensa do servidor ocorreu em
07 de outubro de 2016
, ou seja, dentro do período de 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral, configurando hipótese de vedação expressa pelo legislador.

Sendo assim, correta a decisão impugnada ao reconhecer tão somente o direito à indenização substitutiva pelos salários dos meses de outubro e novembro de 2016, sem determinar reintegração, o que se alinha integralmente aos posicionamentos exarados no âmbito desta Corte de Justiça.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025